Tribunal: TJPA
Processo: 0063525-49.2015.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-07-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0063525-49.2015.8.14.0006

APELANTE: ALINE COSTA SOARES, ASACORP EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES SA, BRUXELAS INCORPORADORA LTDA, ELO INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA, LEAL MOREIRA ENGENHARIA LTDA, PDG REALTY SA EMPREENDIMENTOS E PARTICOES

APELADO: ELO INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA, ASACORP EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES SA, LEAL MOREIRA ENGENHARIA LTDA, PDG REALTY SA EMPREENDIMENTOS E PARTICOES, BRUXELAS INCORPORADORA LTDA, ALINE COSTA SOARES

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS AUTOS DO AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO. PREMISSA FÁTIOCA EQUIVOCADA. INEXISTÊNCIA. EXEGESE DO ARTIGO 1.022 DO CPC/2015. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VEDAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Na sistemática do Novo Código de Processo Civil, os embargos de declaração podem ser opostos contra qualquer decisão judicial viciada por erro material, omissão, obscuridade ou contradição. Não evidenciadas quaisquer das hipóteses elencadas no artigo 1.022 do CPC/2015, inviável o acolhimento dos embargos de declaração.

2. Os embargos de declaração visam esclarecer/sanar eventuais erros, pontos obscuros, controversos, omissos, o que não restou evidenciado no acórdão combatido, tendo em vista que os motivos que ensejaram o entendimento acerca do não conhecimento do Agravo Interno se encontram claramente e devidamente analisados pela decisão recorrida.

3. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE ANANINDEUA/PA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS AUTOS DO AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL N° 0063525-49.2015.8.14.0006

EMBARGANTES/AGRAVANTES/APELANTES: LEAL MOREIRA ENGENHARIA LTDA e ELO INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA

EMBARGADO: ACÓRDÃO SOB O ID. n. 17550124

AGRAVADO/APELADO: ALINE COSTA SOARES

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, opostos por LEAL MOREIRA ENGENHARIA LTDA e ELO INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA, face ao acórdão (ID n. 17550124), proferido nos autos de Agravo Interno em Apelação Cível, o qual não fora CONHECIDO, e cuja ementa restou, assim, vazada:

“AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO - MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA - AUSÊNCIA DE FATOS E FUNDAMENTOS NOVOS – ARGUMENTOS QUE NÃO ENFRENTAM OS FUNDAMENTOS DECISÓRIOS. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.

1 - Sobressaem insuficientes as alegações do agravante, inexistindo qualquer novidade nas razões recursais que possam ensejar a modificação nos fundamentos constantes da decisão recorrida, quanto a legitimidade passiva das agravadas e a indenização dos danos morais.

2 – No que tange ao pedido de impossibilidade da cumulação dos lucros cessantes com a cláusula penal moratória contratual, verifica-se tratar de inovação recursal, além da falta de interesse de agir, uma vez que as agravantes não foram condenadas a pagar a multa penal contratual.

3 – Igualmente, o pedido de substituição dos lucros cessantes pela cláusula penal moratória contida no contrato, é matéria preclusa.

4 – AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.”

Em suas razões, sob o ID n. 17802168, os embargantes alegaram, em suma, que o acórdão se basearia em premissa fática equivocada, levando-se em consideração que estariam preenchidos todos os requisitos de admissibilidade recursal.

Sem contrarrazões.

É o relatório, síntese do necessário, pelo que determino a inclusão do feito em pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço dos Embargos de Declaração.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: (I) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; (II) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento; e (III) corrigir erro material.

Ademais, a jurisprudência do STJ considera, igualmente, o cabimento dos Embargos de Declaração nos casos de reconhecimento de premissa fática equivocada, senão vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC/2015. OMISSÃO E OBSCURIDADE. ACÓRDÃO EMBARGADO BASEADO EM PREMISSA FÁTICA EQUIVOCADA. INSTALAÇÃO PORTUÁRIA DE USO PÚBLICO. CONTRIBUIÇÃO PARA O FUNDAF. NATUREZA JURÍDICA DE TAXA. 1. O acórdão embargado baseou-se em premissa fática equivocada. A Fazenda Nacional, nas razões do Recurso Especial, não argumenta que a parte embargante explora instalações portuárias de uso privativo, bem como não há referência a tal forma de exploração no decisum proferido pela Corte de origem. 2. Quanto à exploração de instalação portuária de uso público, é assente no STJ que os valores cobrados a título de remuneração para o Fundo Especial de Desenvolvimento e Aperfeiçoamento das Atividades de Fiscalização - FUNDAF têm natureza jurídica de Taxa. Precedentes: AgInt no REsp 1.585.707/SC, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 12.8.2016; AgRg no REsp 1.286.451/SC, Rel. Min. Ari Pargendler, Primeira Turma, DJe 23.10.2013; REsp 1.275.858/DF, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 26.9.2013. 3. O Procurador-Geral da Fazenda Nacional, através do Ato Declaratório 09/2016, autorizou a dispensa de apresentação de contestação, de interposição de recursos e a desistência dos já interpostos, desde que inexista outro fundamento relevante, "nas ações judiciais que discutam a natureza jurídica dos valores cobrados a título de contribuição para o Fundo Especial de Desenvolvimento e Aperfeiçoamento das Atividades de Fiscalização - FUNDAF, para ressarcimento dos custos em razão do exercício extraordinário de atividade de fiscalização alfandegária, em relação a empresas que explorem terminais aduaneiros de uso público". 4. Embargos de Declaração acolhidos com efeitos infringentes, para negar provimento ao Recurso Especial. Prejudicados os Embargos de Declaração opostos pela Fazenda Nacional.” (STJ - EDcl no REsp: 1690101 RS 2017/0193101-5, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 12/06/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/11/2018).

Nesse sentido, anoto ausente qualquer erro ou premissa fática equivocada no acórdão recorrido, considerando que a ausência de conhecimento do recurso deu-se, por inovação recursal, tendo o
decisum
recorrido decidido expressamente acerca da questão, senão vejamos:

“O pedido relacionado à impossibilidade de acumulação dos lucros cessantes com a cláusula penal moratória, além de não ter sido ventilado na apelação, verifica-se não ter havido condenação cumulativa a justificar o pleito, razão pela qual não há interesse recursal do agravante.

No que tange ao pedido de substituição do lucro cessante pela cláusula penal moratória, existente em contrato, mais uma vez resta evidente a inovação recursal, uma vez que esse pedido não consta nas razões do recurso de apelação, o que impossibilita a sua apreciação, ante a preclusão.
”

Como se observa, a decisão embargada apresenta fundamentação legal, não cabendo ao embargante alegar vícios no julgado quando, na verdade, não concorda com o fundamento utilizado.

Diante disso, frisa-se: Não se está diante de qualquer vício, no caso sob exame, já que a decisão se encontra plenamente fundamentada e a matéria ventilada na apelação, bem como no Agravo Interno foram enfrentados e decididos com clareza, não tendo, os embargantes, outrossim, comprovado que realizaram os pedidos indicados (impossibilidade de cumulação de lucros cessantes e cláusula penal moratória e substituição do lucro cessante pela cláusula penal moratória), no momento oportuno.

Caso a decisão tenha fugido aos interesses do embargante, outro é o recurso apropriado para se insurgir, e não através de embargos declaratórios.

Desse modo, considerando que esse é o segundo recurso interno interposto pelo embargante, para questionar matéria que fora expressamente discutida e esclarecida; verifica-se um abuso do direito de recorrer, de forma que o embargante ventila os mesmos argumentos já apreciados, configurando-se em verdadeiro recurso protelatório. Assim, imponho ao embargante as penas decorrentes da apresentação de embargos de declaração manifestamente protelatórios, condenando-o ao pagamento de multa, em favor da parte contrária, em 1% (um por cento) sobre o valor da causa atualizado.

Ante o exposto, CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E LHES NEGO PROVIMENTO, impondo ao embargante as penas decorrentes da apresentação de embargos de declaração manifestamente protelatórios, condenando-o ao pagamento de multa, em favor da parte contrária, em 1% (um por cento) sobre o valor da causa atualizado.

É o voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

Belém, 24/07/2024